Tribunal: TJDFT
Processo: 0718317-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. MÁCULA NÃO DEMONSTRADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. FACULDADE DE RECORRER PARA REFORMAR/CASSAR O PROVIMENTO JUDICIAL NÃO EXERCIDA. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO, SALVO PELA REUNIÃO AOS AUTOS DE ELEMENTOS SEGUROS DE CONVICÇÃO QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. HIPÓTESE EM QUE NECESSÁRIA A QUEBRA DE SIGILO PARA SUPERAR DÉFICIT PROBATÓRIO QUANTO À REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR/ALIMENTANTE. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA EM LIMITE QUE POSSA IMPACTAR A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS AOS FILHOS MENORES. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO EM ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Regular curso teve o procedimento em primeira instância, apenas deixou o autor/apelante de exercer faculdades processuais ao tempo em que teve ciência dos atos praticados nos autos. Não postulou à Corte com competência para rever as decisões judiciais a reforma/cassação de qualquer dos provimentos acima indicados, os quais, segundo agora afirma, contrariaram seus interesses. Ademais, a quebra de sigilo bancário e fiscal está justificada por sua conduta não cooperativa ao deixar de contribuir com a produção de elementos de informação necessários a aferir a proporção em que as alegadas mudanças havidas em sua condição financeira haveriam de impactar a obrigação de prestar alimentos a seus filhos. À falta de elementos de convicção que permitissem, com o mínimo de segurança exigível à solução da lide, apurar sua atual capacidade financeira, impositivo se fez determinar a quebra dos sigilos bancário e fiscal. concretizada no feito em seu desfavor. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
4. Ausente prova de alteração do estado fático pela mudança da condição financeira do alimentante ou das necessidades dos alimentandos, inevitável manter a obrigação alimentícia nos moldes estabelecidos em acordo que anteriormente celebraram as partes e homologado em juízo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.